Tribunal: TJDFT
Processo: 0713780-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO JÁ ANALISADO E DEFERIDO NO AGI No 0714877-05.2018.8.07.0000. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 1o da Lei 8.009/90 dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, estabelece que “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil (...)”. A proteção legal tem a finalidade de garantir a residência do núcleo familiar, em consonância com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana constitucionalmente consagrado
2. Já houve apreciação do pedido de impenhorabilidade do referido bem de família, no agravo de instrumento no 0714877-05.2018.8.07.0000, em que foi determinada a liberação da penhora.
3. Deve ser reformada a decisão que adjudicou em favor do exequente o referido imóvel já declarado bem de família pela 5a Turma Cível no acórdão no 1180662.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA